Tribunal: CARF
Processo: 44023.000174/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44023.000174/2006-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.649 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
CPI ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e
relaciona-se com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação,
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso,
reconhecendo a nulidade do lançamento, por vício material. Vencidos os conselheiros Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da
Silveira, que não reconheceram a nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 1.060 a 1.073), que julgou
a impugnação parcialmente procedente e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD no 37.045.244-5 (fls. 3 a 66), de
27/11/2006, no valor de R$ 1.104.931,77, relativo às contribuições previdenciárias
correspondentes à i) cota patronal, ii) benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44023.000174/2006-83
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000174/2006-83

e iii) Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos seus empregados e contribuintes
individuais, no período de 01/2000 a 11/2005.
Impugnação às fls. 214 a 217 e documentos às fls. 218 a 1.043.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e cancelou o crédito
referente às competências 02/2000 a 13/2000 em razão da decadência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/11/2005
Origem: NFLD 37.045.244-5, de 24/11/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. A Súmula Vinculante n° 8 do
STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de lançamento de oficio, deve-
se aplicar o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN).
É pacifico o entendimento de que as contribuições de Terceiros, assim entendidas as
destinadas a outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, são de natureza
tributária e estão sujeitas ao prazo decadencial previsto no CTN.
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP – as informações declaradas, pela própria
empresa, em GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições arrecadadas
pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento. Art. 32, § 2° da Lei 8.212/91 e art. 225, § 1° do Decreto 3.048/99.
SAT. A contribuição do seguro de acidentes do trabalho está incluída no rol das
contribuições previstas no art. 195 da CF/88. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco não implica
ofensa ao princípio da legalidade tributária. A fixação de todos os elementos da
obrigação tributária dá-se em sua íntegra pela Lei 8212/91, art. 22, II.
SEBRAE - as contribuições destinadas aos serviços sociais autônomos foram
recepcionadas pela CF/88 devendo ser pagas por todas as empresas à vista do princípio
da solidariedade social.
INCRA. São devidas por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as
contribuições sociais destinadas ao INCRA, criado pelo Decreto- Lei n° 1.110/70 com
amparo na Lei n° 2.613/55, no Decreto-Lei n° 1.146/70 e na Lei Complementar n°
11/71, cuja legislação foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
JUROS. TAXA SELIC. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo
INSS, pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros, sendo lícita a utilização da Taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - para o referido
cálculo. Art. 34 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 28/08/2008 (fl. 1.076) e apresentou
recurso voluntário em 29/09/2008 (fls. 1.078 a 1.099) sustentando a) em preliminar, nulidade do
lançamento; b) decadência; c) falta de aproveitamento dos créditos decorrentes da retenção de
11% em notas fiscais; d) ilegalidade da cobrança do SAT e da contribuição ao INCRA e; e)
indevida utilização da taxa SELIC.
Sem contrarrazões.

Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000174/2006-83

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de Nulidade do lançamento
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento uma vez que não foram
considerados, no cálculo do montante devido, os valores recolhidos por retenção e porque a
Decisão da DRJ foi omissa e deficiente em sua fundamentação quanto à análise dos documentos
anexados à impugnação aptos a corroborar suas alegações de defesa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC2.
Quanto ao caso em análise, dispõe o 225, §1°, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que as informações prestadas na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servem
como base de cálculo das contribuições previdenciárias, e se constituem em termo de confissão
de dívida, na hipótese do não-recolhimento.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000174/2006-83

Assim, a partir do confronto entre as informações prestadas pelo contribuinte em
GFIP e os valores efetivamente recolhidos em GPS, tem-se o quantum devido pelo sujeito
passivo.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
A DRJ concluiu que o lançamento foi realizado com a dedução de todos os
recolhimentos realizados pelo recorrente, nos termos abaixo reproduzidos (fl. 1.069):
5.6.1. Consoante anotado pela Auditora Fiscal em seu relatório às fls. 87, todos os
recolhimentos que poderiam ser considerados para dedução do presente lançamento
estão relacionados às fls. 27/40 (RDA - Relatório de Documentos Apresentados), cujos
abatimentos estão demonstrados no anexo denominado DAD —Discriminativo
Analítico de Débito, fls. 04/13.
5.6.2. Merece destaque que a pretensão da impugnante no sentido de serem abatidas as
retenções relativas às prestações de serviço, ao contrário do que alega, tais valores
foram devidamente observados e considerados pela fiscalização consoante pode ser
confirmado no DAD —Discriminativo Analítico de Débito, fls. 04/13 e no RL —
Relatório de Lançamentos, fls. 18/26, em conjunto com os demais anexos e relatório do
processo, observando-se que na rubrica "22" (deduções) indicada no DAD —
Discriminativo Analítico de Débito, fls. 04/13 há a soma dos recolhimentos em GPS
com o código 2631, retenções estas especificadas no RL — Relatório de Lançamentos,
fls. 18/26.
No Relatório da Notificação Fiscal (fls. 84 a 85) consta que os valores foram
apurados com base na divergência entre as GFIPs (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informações à Previdência Social) e aqueles constantes do sistema informatizado da
Previdência Social e as respectivas GPS (Guias da Previdência Social).
O Discriminativo Analítico de Débito (fls. 6 a 15), por sua vez, aponta que os
valores recolhidos em GPS foram deduzidos daquelas apurados com base na declaração em
GFIP; constando no Relatório de Documentos Apresentados (fls. 29 a 42) a relação dos valores
que foram recolhidos pelo contribuinte em GPS.
Ocorre que, em 2008, o contribuinte se sujeitou a novo procedimento de
fiscalização decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal 0819000.2008-01039-0, do qual
decorreu a lavratura de 11 autos de infrações - 3 de obrigações principais e 8 de acessórias, no
período de 01/2004 a 12/2004.
No Relatório Fiscal foi informado que, em relação à apropriação das GPS, foram
utilizados apenas os valores não apropriados na NFLD aqui analisada.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000174/2006-83

Nesse sentido, verifica-se a existência de vício material, mormente se
constatado que o lançamento fundamenta-se na dedução de todos os recolhimentos
realizados pelo recorrente e, em 2009, e outro lançamento foi realizado com apropriação de
recolhimentos que aqui não haviam sido deduzidos.
O lançamento está eivado de vício material, que é aquele existente qu

b ” s ã b ” ( p s p s
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS
FÁTICOS E JURÍDICOS. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta da devida descrição desses
motivos constituem ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual
deve ser reconhecida sua total nulidade, por vício material. In casu, não há qualquer
substrato legal para o lançamento de valor pago ou qualquer subsunção do fato a norma.
Inexiste a indicação de fato gerador, base de cálculo, segurados correspondentes etc.
(Acórdão no 2401-008.737, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
07/12/2020).
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. O ato deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. A determinação da origem e da base
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000174/2006-83

de cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo,
faz parte do conteúdo material da relação jurídico-tributária.
(Acórdão no 2202-006.992, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Publicado em 13/08/2020)
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua
metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na consequente nulidade material, para
não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31
do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 3402-007.282, Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos, Publicado
em 19/03/2020).
Ademais, constata-se que não houve pronunciamento a respeito de questões
essenciais à lide, a saber, os termos de cumprimento da obrigação e de início do procedimento
fiscal, bem como se as obrigações decorrentes foram integralmente satisfeitas e em qual
momento, de modo que forçoso reconhecer o vício da decisão por omissão e deficiência na
fundamentação.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação que se lhe
pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
Ressai clara a nulidade da autuação uma vez que houve prejuízo ao sujeito
passivo que não pôde exercer de forma plena sua ampla defesa.
Desse modo, o recurso voluntário deve ser provido e declarada a nulidade do
lançamento por vício material.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital